Tribunal: TJMT
Processo: 1001397-08.2020.8.11.0095
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001397-08.2020.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAELA DE QUADROS FERNANDES BUTTURI - CPF: 034.780.081-58 (RECORRIDO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), RODRIGO BUTTURI - CPF: 014.188.551-38 (RECORRIDO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRENTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO E VOO E AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO – PEDIDO FEITO PELOS CONSUMIDORES COM TRINTA DIAS DE ANTECEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL – PLEITO DE DANO MORAL E MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE ILEGITIMIDADE OU IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – INFORMAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO SOMENTE QUANDO JÁ ESTAVAM NO AEROPORTO – DESLOCAMENTO ATÉ A RODOVIÁRIA PARA ADQUIRIR PASSAGENS DE ÔNIBUS – DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS, NOS TERMOS DO ART. 251-A, DA LEI N. 7.565/1986 – ATO ILÍCITO COMPROVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – JUNTADA DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

A mencionada lei procedeu, ainda, alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No presente caso, entendo que o cancelamento e a ausência de remarcação posterior, mesmo os consumidores tendo solicitado com trinta dias de antecedência,

causou transtorno aos promoventes, sendo necessário adquirir passagens de ônibus para chegar ao destino final, configurando falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao dano material, entendo que restou efetivamente comprovado, posto que houve a devida juntada dos comprovante de pagamento.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização a título de danos materiais e danos morais, em razão da ausência de remarcação do voo, mesmo os promoventes tendo solicitado com 30 (trinta) dias de antecedência, sendo necessária a aquisição de passagem de ônibus para chegar ao destino, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pelos autores em face da requerida, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC para:

a)
CONDENAR
a ré a ressarcir os autores na quantia de R$512,42 (quinhentos e doze reais e quarenta e dois centavos), relativo a aquisição das passagens aéreas, bem como, R$1.123,11 (um mil cento e vinte e três reais e onze centavos) a título de danos materiais, atualizados monetariamente pelo índice INPC desde o desembolso e juros a partir da citação;

b)
CONDENAR
a ré no pagamento, em favor de cada requerente, da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, atualizados pelo índice do INPC acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir da sentença (súmula 362/STJ).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que os fatos narrados são decorrentes de falhas exclusivamente cometidas pela companhia aérea, de modo que não deve ser responsabilizada perante os clientes.

Argumentou que não há parceria comercial entre a empresa e as companhias aéreas, posto que atua tão somente como plataforma de hospedagem e intermediação, havendo diferenciação entre comercializar produtos e serviços e efetivamente prestá-los.

Sustentou que inexiste conduta ilícita praticada pela empresa, não havendo que se falar em restituição por danos materiais ou morais.

Informa que em virtude do atual momento de pandemia, o setor de aviação foi gravemente impactado, de modo que não pode suportar o pagamento de valor exorbitante.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade da empresa MaxMilhas para figurar na presente ação e, se superada, que seja julgada improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, que a condenação em danos materiais seja proporcional ao valor recebido pela empresa e que seja afastada a condenação em danos morais ou, ao menos, que seja minorado o
quantum
indenizatório fixado.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente da ausência de remarcação dos voos dos promoventes, inicialmente cancelado em razão da pandemia, mesmo tendo ocorrido a solicitação com cerca de 30 (trinta) dias de antecedência, o que fez com que retornassem de Balneário Camboriú-SC à Cuiabá-MT por meio terrestre, após adquirirem passagens de ônibus.

Os promoventes haviam adquirido passagens para o mês de abril/2020, sendo que na oportunidade seus voos foram cancelados, em virtude do início da situação pandêmica no Brasil, momento em que foram informados que poderiam remarcar as passagens dentro de 12 (doze) meses a contar da data da compra, devendo a solicitação ser feita com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme cartilha disponibilizada pela própria promovida, juntada na inicial.

Houve a solicitação de remarcação das passagens para o dia 28.09.2020 com cerca de 30 (trinta) dias de antecedência, todavia, os promoventes não obtiveram êxito em embarcar, já que quando estavam no aeroporto forma informados de que não havia mais disponibilidade no voo, bem como que não haveria outro voo no mesmo dia.

Em virtude do ocorrido, compraram passagens de ônibus para viajar de Balneário Camboriú-SC à Cuiabá-MT, dispendendo de gastos com as passagens, locomoção do aeroporto até a rodoviária por meio do aplicativo “uber” e, ainda, alimentação.

Houve a juntada de diversos
prints
na inicial, demonstrando que a promovente Rafaela contatou a empresa promovida por diversas vezes no intuito de solucionar o impasse, o que não foi possível.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou devidamente comprovado os transtornos suportados pelos promoventes em virtude da ausência de efetiva remarcação das passagens aéreas.

Inicialmente, quanto à alegação feita em recurso a respeito de ilegitimidade, ressalto que razão não assiste a parte promovida, pois todos que participam e lucram com a venda da passagem aérea se beneficiam do sistema.

Nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, a Recorrente que vendeu a passagem é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu.

Importante consignar que a situação ora discutida ocorreu em setembro/2020, ou seja, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

O art. 3°, §2°, da mencionada Lei, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.

A mencionada lei procedeu, ainda, alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No presente caso, entendo que o cancelamento e a ausência de remarcação posterior, conforme solicitado pelos consumidores, causou transtornos às partes promoventes, posto que já se encontravam em Balneário Camboriú e acreditavam que ocorreu a devida remarcação para retornarem à Cuiabá-MT no dia 28.09.2020, o que não foi possível, sendo necessária a aquisição de passagens de ônibus.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, diante da falha na prestação do serviço consistente na ausência de remarcação dos voos dos promoventes, acertada a sentença que determinou o pagamento de indenização por dano moral, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que também não há reparos a serem feitos, já que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao dano material, vejo que restou efetivamente comprovado nos autos, já que os promoventes apresentaram os respectivos comprovantes de pagamentos na inicial, devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021